Tribunal: TJSP
Processo: 2312260-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Ajuizamento em 27/01/2022. Citação por edital em 19/6/2023. Embargos com defesa por negativa geral envidada por curador especial. Infrutíferas pesquisas de bens penhoráveis. Informe da Receita Federal de imposto de renda a ser restituído relativamente ao exercício 2024. Pleito de penhora da restituição de imposto de renda indeferido ao fundamento de que a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Ajuizamento em 27/01/2022. Citação por edital em 19/6/2023. Embargos com defesa por negativa geral envidada por curador especial. Infrutíferas pesquisas de bens penhoráveis. Informe da Receita Federal de imposto de renda a ser restituído relativamente ao exercício 2024. Pleito de penhora da restituição de imposto de renda indeferido ao fundamento de que a integralidade dos rendimentos da executada tem natureza alimentar, de modo que a parcela retida na fonte, e que seria devolvida a título de restituição, também o tem, sendo igualmente impenhorável. Agravo subsistente. Decisão agravada que, embora não especifique, funda-se na vedação contida no artigo 833, IV, do CPC. Rigor hermenêutico que deve ser mitigado, mormente ante a indisposição da devedora para cumprir as decisões judiciais e configuração de má-fé. Inteligência do artigo 5o do Código de Processo Civil. Hermenêutica que harmoniza aplicação da regra processual e observância de princípios constitucionais atinentes a direitos fundamentais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidados no EREsp 1.874.222DF, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/23 que, flexibilizando o rigor na interpretação do art. 833, IV, do CPC, autoriza a penhora de salários e proventos previdenciários, uma vez preservada a dignidade do devedor. Provido o pleito recursal de penhora de valores restituíveis pela Receita Federal, retido na fonte a título de imposto de renda. Medida que não vulnera a dignidade da executada, pois, do contrário, seria o mesmo que admitir como vulneradora da dignidade da pessoa humana a prévia retenção do imposto na fonte pela Receita Federal, o que não procede, e até porque retem-se imposto de quem aufere rendimento acima do patamar mínimo de isenção. RECURSO PROVIDO.